Tribunal: STF
Processo: HC 103811
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DE 
   RECURSO ESPECIAL RECONHECIDA NO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, 
   CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. DIREITO DE IR E VIR. 
   VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. O WRIT NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO 
   DE REVISÃO CRIMINAL, SALVO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM 
   DENEGADA.
I - Não se verifica nos autos a presença de 
   constrangimento ilegal, nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar 
   a concessão da ordem.
II - A via estreita do habeas corpus não pode 
   ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões 
   alheias a liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. 
   Precedentes.
III - Inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a 
   ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como sucedâneo de 
   revisão criminal, ante a verificação do trânsito em julgado do 
   acórdão que tornou definitiva a condenação.
IV - Ordem denegada.